Tribunal: STJ
Processo: 0138691-02.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230576 - PR(2026/0009049-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GABRIEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: SOLANGE SERAFIM - PR086775
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE PARA A DETERMINAÇÃO DO
RISCO CAUTELAR.
1. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva com fundamentação concreta, destacando a extrema gravidade
dos fatos, o elevado grau de violência empregado (agressões físicas de alta
intensidade, inclusive na presença de filhos menores), e o histórico de
violência pretérita, com existência de processo anterior com o mesmo casal
e medida protetiva de urgência ainda vigente, o que evidencia risco atual à
ordem pública.
2. A especial reprovabilidade dos meios empregados em contexto de
violência doméstica e o risco de reiteração delitiva legitimam a decretação e
a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
3. A existência de maus antecedentes, registros criminais e ações penais
em curso constitui fundamento idôneo para evidenciar o risco concreto de
reiteração delitiva, podendo ser utilizada para justificar a prisão preventiva,
independentemente de trânsito em julgado.
4. A retratação da ofendida, inclusive quanto ao interesse na manutenção
de medidas protetivas, não infirma a necessidade da prisão preventiva, cujo
escopo é a proteção da coletividade e não apenas da vítima
individualmente considerada.
5. Diante da intensidade do risco decorrente do estado de liberdade do
recorrente, as medidas cautelares do
do Código de Processo Penal
art. 319
mostram-se insuficientes.
Documento eletrônico VDA55949230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6d04bf6-ed51-499c-8129-9363a1c89c66

6. Condições pessoais favoráveis do recorrente não afastam a necessidade
da prisão preventiva, tendo em vista que não guardam relação com os
motivos determinantes da medida.
7. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6d04bf6-ed51-499c-8129-9363a1c89c66

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230576 - PR(2026/0009049-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GABRIEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: SOLANGE SERAFIM - PR086775
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE PARA A DETERMINAÇÃO DO
RISCO CAUTELAR.
1. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva com fundamentação concreta, destacando a extrema gravidade
dos fatos, o elevado grau de violência empregado (agressões físicas de alta
intensidade, inclusive na presença de filhos menores), e o histórico de
violência pretérita, com existência de processo anterior com o mesmo casal
e medida protetiva de urgência ainda vigente, o que evidencia risco atual à
ordem pública.
2. A especial reprovabilidade dos meios empregados em contexto de
violência doméstica e o risco de reiteração delitiva legitimam a decretação e
a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
3. A existência de maus antecedentes, registros criminais e ações penais
em curso constitui fundamento idôneo para evidenciar o risco concreto de
reiteração delitiva, podendo ser utilizada para justificar a prisão preventiva,
independentemente de trânsito em julgado.
4. A retratação da ofendida, inclusive quanto ao interesse na manutenção
de medidas protetivas, não infirma a necessidade da prisão preventiva, cujo
escopo é a proteção da coletividade e não apenas da vítima
individualmente considerada.
5. Diante da intensidade do risco decorrente do estado de liberdade do
recorrente, as medidas cautelares do
do Código de Processo Penal
art. 319
mostram-se insuficientes.
Documento eletrônico VDA54653897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:14
Código de Controle do Documento: 5ce9e526-a865-4f58-a4e8-3a8ddeddd016

6. Condições pessoais favoráveis do recorrente não afastam a necessidade
da prisão preventiva, tendo em vista que não guardam relação com os
motivos determinantes da medida.
7. Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
, com pedido liminar,
habeas corpus
interposto por G DO N DOS S contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que denegou a ordem no julgamento do
Criminal n. 0129442-
Habeas Corpus
27.2025.8.16.0000.
Nas razões do recurso, alega o recorrente que a prisão preventiva do
recorrente caracterizaria constrangimento ilegal, em razão da inexistência de motivos
contemporâneos para a imposição da medida, da fundamentação com base em
processos criminais sem trânsito em julgado e da insubsistência do risco cautelar,
tendo em vista a manifestação expressa da ofendida.
Por essas razões, pede que seja determinada liminarmente a soltura do
recorrente, ainda que com a imposição de medidas cautelares do
do Código
art. 319
de Processo Penal; e, por fim, pede que seja provido o recurso ordinário em habeas
,
corpus para confirmar a liminar e declarar a ilegalidade da prisão, garantindo ao
(fl. 114)
recorrente o direito de responder ao processo em liberdade
.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
), e as instâncias inferiores
147/148
prestaram as informações solicitadas (fls.
e
).
154/155
158/175
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls.
).
178/185
É o relatório.
VOTO
As razões do recurso ordinário em
são insuficientes para
habeas corpus
determinar a revisão do acórdão impugnado, pelos motivos que passo a expor.
O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia em que acusa
o recorrente dos crimes previstos no
§ 13, do Código Penal e no
§ 1o,
art. 129,
art. 147,
do Código Penal, em razão dos seguintes fatos (fl. 16 do Apenso 1 – grifo nosso):
1o Fato:
Documento eletrônico VDA54653897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:14
Código de Controle do Documento: 5ce9e526-a865-4f58-a4e8-3a8ddeddd016

“Em 28 de outubro de 2025, por volta de 21h30min, na Rua Caetano Munhoz
da Rocha, no 305, apartamento 302, Ouro Verde em Campo
o
Largo/PR,
denunciado
, agindo voluntariamente, consciente da ilicitude e
G DO N DOS S
reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas,
familiares e de afeto,
de N. O. D. S., sua
ofendeu a integridade corporal
companheira, com tapas no rosto e esganadura, fazendo com que a vítima quase
perdesse os sentidos, além de quebrar as unhas das mãos durante a briga,
resultando nas lesões conforme imagem anexa ao mov. 1.17 e 1.18. Conforme
consta nos autos, o denunciado teria ficado com ciúmes após ler mensagens no
celular da vítima, o que motivou a agressão física em desfavor de sua
companheira. Consta ainda que os fatos ocorreram na frente das filhas da
vítima de 4 (quatro) anos e outra de apenas 2 (dois) meses.”
2o Fato:
“Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado
,
G DO N DOS S
agindo voluntariamente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
prevalecendo-se das relações domésticas, familiares e de afeto,
de
ameaçou
causar mal injusto e grave N. O. D. S., sua companheira, ao passo que, portando
alicate, afirmou que a mataria, perfurando o pescoço da vítima com o objeto,
conforme declaração anexa ao mov. 1.10.”
Em razão desses mesmos fatos, o Juízo de primeira instância convertera a
prisão do recorrente em flagrante em prisão preventiva, por estes motivos (fls.
do
9/14
Apenso 1 – grifo nosso):
6. Depreende-se ainda que o decreto prisional é medida que se impõe ao
custodiado com vistas a garantir a ordem pública, conforme preconiza o artigo 312
do Código de Processo Penal, mormente porque a gravidade do fato é evidente,
sendo que a sua soltura representa verdadeiro risco à sociedade em geral.
7. A gravidade concreta dos fatos se destaca pela violência exercida e pelo
:
modus operandi a vítima relatou em delegacia agressões físicas de alta
intensidade, com arrancamento de diversas unhas,
a
esganadura/asfixia
ponto de quase perder os sentidos, tudo perpetrado na presença dos filhos
– circunstância que acentua a reprovabilidade revela risco
pequenos do casal
elevado de reiteração e de abalo ao ambiente familiar.
8. Soma-se a isso o histórico de violência pretérita, vez que, conforme
consulta ao oráculo, há registro de outro processo envolvendo o mesmo casal e a
existência de medida protetiva de urgência anteriormente deferida e ainda vigente
(mov. 13.1). Tal quadro demonstra a reiteração delitiva e, ao menos em tese, é
possível descumprimento de determinação judicial, reforçando o risco concreto de
novas agressões e a necessidade de tutela reforçada para acessar o ciclo de
violência. Portanto, está claramente demonstrado o perigo concreto gerado pelo
estado de liberdade do flagranteado, razão pela qual a Custódia cautelar é medida
que se impõe para proteger não apenas a vítima específica, mas também o próprio
sistema penal em seus objetivos fundamentais, como a prevenção da da
reincidência e a preservação da ordem pública [...]:
[...]
9. Inobstante a juntada, pela defesa constituída, de declaração particular e
manuscrita atribuída à vítima, no sentido de que não teria mais interesse das
medidas protetivas, não afasta o poder-dever estatal de proteção nem neutraliza
os requisitos da prisão preventiva. Em violência doméstica, a vontade da vítima
não vincula o Juízo na seara cautelar (a ação penal, no tocante à lesão do art. 129,
§ 13o, é pública incondicionada) e a dinâmica típica de ciclos de agressão a
reconciliação recomenda cautela redobrada com retratações informais, sobretudo
quando confrontadas com relatos detalhados prestados na fase policial e com
elementos objetivos (
). Prevalece, para a análise cautelar, o
lesões/imagens
conjunto probatório que indica risco atual e concreto a integridade física e
psicológica da mulher e do núcleo familiar.
10. O histórico de agressões, a reiteração e a notícia de medida
protetiva anterior não inibida (e possivelmente descumprida) revelam que, no
caso concreto, providências brandas (art. 319 do CPP) não se mostram
Documento eletrônico VDA54653897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:14
Código de Controle do Documento: 5ce9e526-a865-4f58-a4e8-3a8ddeddd016

. A experiência processual demonstra que em
aptas, por ora, a neutralizar o risco
contexto de escalada de violência e de desrespeito à ordem de protetivas,
cautelares como comparecimento periódico, proibição de contato e monitoração
eletrônica, isolada ou cumulativamente, podem se revelar insuficiente para
estancar o perigo. À luz da proporcionalidade, a privação da liberdade é a única
medida capaz, neste momento, de garantir a ordem pública e resguardar a
integridade da vítima, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de
Processo Penal.
De fato, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial
reprovabilidade dos meios empregados pelo agente em casos de violência doméstica
evidencia a sua periculosidade e, portanto, recomenda a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública (RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
182.182/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/10/2024,
21/10/2024)
Ademais, a garantia da ordem pública também se funda na necessidade de
evitar a reiteração delitiva, o que está em consonância com os precedentes deste
Tribunal. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
877.528/MS,
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,

14/6/2024; AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
841.043/BA,
DJe de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
11/3/2024,
14/3/2024;
786.760/CE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Com efeito, o fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui
fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por

demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
971.661/ES,
14/4/2025,
DJEN de
.
24/4/2025)
No mais, de acordo com as bem lançadas razões do Juízo de primeira
instância, a retratação da ofendida é irrelevante para desconstituir o risco cautelar
reconhecido, na medida em que a prisão provisória, no caso, tem por escopo a
proteção de toda a coletividade – e não somente da ofendida individualmente
considerada – contra o perigo que a liberdade do recorrente representa.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI N. 4424/DF,
que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e
familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da
representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação
(RCD no HC n.
de minha
penal, que dirá de revogar a prisão cautelar
968.085/MG,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
11/3/2025)
Documento eletrônico VDA54653897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:14
Código de Controle do Documento: 5ce9e526-a865-4f58-a4e8-3a8ddeddd016

Considerada a intensidade do risco do estado de liberdade do recorrente,
principalmente em razão da extrema periculosidade demonstrada pelos elementos de
informação existentes nos autos, constata-se que nenhuma das medidas cautelares
previstas no
do Código de Processo Penal seria suficiente para minimizá-lo de
art. 319
forma satisfatória.
Por fim, determinadas condições favoráveis do recorrente não infirmam a
necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que não guardam relação com os
motivos determinantes da medida.
Isso posto,
ao recurso ordinário em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54653897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:14
Código de Controle do Documento: 5ce9e526-a865-4f58-a4e8-3a8ddeddd016

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 230.576 / PR
Número Registro: 2026/0009049-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00126942820258160026 00135404520258160026 0126942820258160026 01294422720258160000
01386910220258160000
01526799020258160000
126942820258160026
1294422720258160000
135404520258160026 1386910220258160000 1526799020258160000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: SOLANGE SERAFIM - PR086775
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA55915250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: d31eee55-6363-4d2e-905e-8dba25018e8a

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: d31eee55-6363-4d2e-905e-8dba25018e8a